Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-36.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002113-36.2019.8.26.0068, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENNIS LUIS
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-36.2019.8.26.0068 -Voto no 25275 fss
2
VOTO No 24275 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1002113-36.2019.8.26.0068
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
APELANTE: DENNIS LUIS DOS SANTOS
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Danos morais. Inscrição
indevida. Existência de registro precedente. Aplicação da Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não
provido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 109/112), que julgou procedente
o pedido declaratório e improcedente o indenizatório e condenou cada parte ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais e de honorários
sucumbenciais arbitrados em R$. 1.000,00, observada a gratuidade concedida ao
apelante.
Sustenta o apelante que a hipótese não é de aplicação da Súmula 385 do
STJ, vez que também questiona judicialmente as demais inscrições cadastradas em seu
nome, pois foi vítima de fraude. Pugna pelo provimento do recurso, com inversão dos
ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelante pretendendo a declaração de
inexistência de dezessete débitos inscritos em seu nome pela apelada, bem como a
reparação dos danos morais decorrentes de indevido apontamento (fls. 14.970,00 fls.
5).
A respeitável sentença, acertadamente, julgou procedente o pedido
declaratório, mas, com fundamento na Súmula 385 do STJ, julgou improcedente o
pedido de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-36.2019.8.26.0068 -Voto no 25275 fss
3
Com efeito, restou comprovado que há outra inscrição negativa associada
ao nome e ao CPF do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que ela é
anterior à inscrição questionada nestes autos (fls. 19).
Aplica-se, assim, a Súmula 385, do C. STJ, in verbis: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Nota-se que a mera alegação de que a outra negativação também é
ilegítima não impede a aplicação de tal súmula ao caso em apreço.
Para tanto, era imprescindível que o apelante demonstrasse que a
inscrição preexistente se refere a débito inexistente ou inexigível, ônus do qual não se
desincumbiu, atendo-se a alegar que também ajuizou ação questionado aquele débito, o
que, por si só, não comprova que tenha razão em tal pleito.
Mantida a respeitável sentença, ficam os honorários advocatícios a cargp
do apelante majorados para R$. 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator